Tribunal: TJMT
Processo: 0003356-80.2015.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003356-80.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), OSEIAS PORFIRIO DE DEUS - CPF: 994.695.701-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACORDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA ANALISADA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da omissão alegada, hipótese que não ficou demonstrada
in casu
.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

OSÉIAS PORFÍRIO DE DEUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão anexado no ID
49045539
, proferido nos autos do recurso de
agravo em execução penal
n.º 000
3356-80.2015.811.0006
, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso interposto pelo ora embargado
,
a fim de reformar a decisão vergastada e determinar ao magistrado singular que realize audiência de justificação
antes de eventual decisão acerca da regressão definitiva do reeducando
Oséias Porfírio de Deus
, no intuito de resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nas razões recursais de ID 50826455, o
Parquet
sustenta a existência de
omissão

no v. acórdão combatido, ao argumento de que olvidou da não demonstração pela defesa do reeducando acerca dos prejuízos suportados em decorrência da alardeada ausência de submissão à audiência de justificação, e à luz do princípio
pas de nulitté sans griff
, a pretendida nulidade da decisão agravada não prescindia da comprovação do prejuízo.

Somado a isso, destaca que o art. 118 da LEP não exige que o reeducando seja ouvido pessoalmente pela autoridade judiciária na referida solenidade, mas apenas que lhe seja oportunizada a manifestação previamente à regressão, e salienta, em arremate, que na hipótese em voga, porquanto o recuperando fora preso em flagrante delito por duas vezes durante a execução penal, apresentava-se desnecessária a mencionada audiência, bastando o oferecimento de eventual justificativa por escrito.

Oportunizadas as
contrarrazões defensivas, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, conforme se vê da certidão de ID
57092956
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados pelo Ministério Público,
pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Nessa conjuntura, analisando os autos, inexiste qualquer
omissão
a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas, conforme se infere da
ementa do v.
decisum
impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO, COM DISPENSA DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA DECISÃO ACERCA DA DEFINITIVIDADE DA MEDIDA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA POR ESCRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A SOLENIDADE, POR SE TRATAR DE ATO PERSONALÍSSIMO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O EFETIVO CONTRADITÓRIO, NOS MOLDES PREESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 118, inciso I, §2º, da Lei de Execução Penal determina que no caso de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em decorrência da prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave, deverá ser ouvido previamente o condenado.

2. No caso concreto, a audiência de justificação é o único meio apto a resguardar o efetivo exercício do contraditório, ante a inexistência de processo administrativo para apuração da falta disciplinar e da impossibilidade de se utilizar a audiência de custódia para tal finalidade”.

Ao contrário do sustentado pelo Ministério Público,
o acórdão atacado NÃO ANULOU nenhuma decisão, tão-somente reformou aquela que dispensava a submissão do reeducando à audiência de justificação previamente à regressão definitiva de regime.

Como muito bem explicado no voto,
“
por meio da decisão vista no movimento 21.1 do SEEU, proferida em
04/10/2019
, o d. Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o reeducando
OSÉIAS PORFÍRIO DE DEUS
para o regime fechado.

Denota-se, outrossim, que na mesma ocasião, a autoridade judiciária registrou a
prescindibilidade de realização da audiência de justificação
para a análise da regressão definitiva, argumentando, nesse desiderato, a ausência de previsão no ordenamento jurídico quanto à solenidade, destacando, outrossim, a possibilidade de garantir o contraditório por meio da apresentação de justificativa escrita.

Ocorre que a i. Defensoria Pública do Estado se opôs à determinação, salientando a necessidade de se designar a audiência a fim de resguardar a literalidade do §2.º do art. 118 da Lei de Execução Penais (...). Não obstante os argumentos lançados, a sua pretensão foi rejeitada”.
(ID 48109461)

E foi contra essa decisão que se interpôs o recurso de agravo em execução penal, tanto que o v. acórdão combatido deu provimento à irresignação para determinar que o Juízo
a quo
realizasse a audiência de justificação
antes
de eventual regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, ainda não ocorrida.

Ou seja, foi no contexto da regressão cautelar que houve a determinação de dispensa da audiência de justificação previamente à futura regressão definitiva, sendo esta a única alteração feita no
decisum
pelo órgão colegiado.

O embargante afirma que o acórdão é omisso porque anulou decisão sem antes verificar a ocorrência de prejuízo à parte a quem a anulação aproveita, em flagrante ofensa ao postulado do
pas de nullité sans grief
, todavia, em nenhum momento esta c. Câmara Criminal aventou qualquer nulidade da decisão agravada, mesmo porque, ao tempo do julgamento do recurso de agravo em execução não havia regressão definitiva de regime, mas tão-somente a cautelar, para a qual não se exige prévia submissão à audiência de justificação, e se o ponto nodal do inconformismo diz respeito à exigência de tal solenidade para a regressão definitiva, obviamente não fazia sentido anular a regressão cautelar pelo motivo de ausência do ato processual. A alteração feita no
decisum
por meio do julgamento do agravo corresponde à determinação futura de dispensa da audiência de justificação antes da regressão definitiva que ainda seria analisada.

Anular é diferente de reformar. No primeiro caso, há uma invalidação da decisão, que deixa de surtir efeitos, à conta de
error in procedendo
; ao passo que no segundo caso, esta tem seus efeitos preservados, embora corrigidos, porque a falha, na hipótese, trata-se de
error in judicando
.

Nessa ordem de ideias, se o acórdão embargado não anulou qualquer pronunciamento judicial, não haveria razão para se perquirir acerca de prejuízo, sendo, portanto, de todo insubsistente a alegação de omissão nesse ponto lastreada.

Independente disso, é certo que a decisão colegiada ora atacada analisou a temática sob a ótica da doutrina e jurisprudência pátrias, e fundamentou a imprescindibilidade da audiência de justificação para a regressão definitiva do reeducando, sendo possível extrair dos fundamentos expostos que tal conclusão lastreia-se na necessidade de resguardar o pleno exercício pelo reeducando dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que não seriam alcançados de forma efetiva por meio de simples apresentação de justificação por escrito, não se podendo cogitar nesse aspecto de prejuízo presumido ou em perspectiva, mas de dano concreto.

Consoante delimitado quando da apreciação do recurso, o cometimento de falta grave durante a execução penal, não implica apenas na recondução do reeducando a regime de cumprimento de pena mais severo, podendo repercutir também na alteração da data-base para concessão de benefícios, na revogação da saída temporária e na perda de parte dos dias remidos, de modo que sua oitiva previamente a sanções tão severas, exprimindo a sua versão dos motivos que ensejaram a ação falha, é necessária para que o Juiz da Execução possa
analisar a amplitude da
falta [se pequena, média ou grave], bem assim, se efetivamente demonstra a absoluta inaptidão do condenado para aquelas condições de expiação de pena, o que não pode ser alcançado durante a audiência de custódia, em que se discute a regularidade do flagrante e eventual possibilidade de concessão da liberdade provisória, situações dissociadas das finalidades da execução penal.

Diante disso, resta evidente
a
ausência do vício da omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo do embargante com o resultado obtido, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Aparentemente, o douto Ministério Público, talvez em um excesso de zelo, tem a intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, discordando do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Sucede que a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir matéria julgada, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o diligente embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.
4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020